Tribunal: TJPA
Processo: 0006736-77.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006736-77.2016.8.14.0076

APELANTE: MAYCON FABRICIO CORREA PEREIRA, ADILSON MONTEIRO DE BELEM

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E SEQUESTRO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 38 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 200 dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP) e sequestro qualificado (art. 148, §2º, do CP), em concurso de agentes e concurso material (arts. 29 e 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples; (iii) reavaliar a dosimetria das penas impostas aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso
de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pedido para recorrer em liberdade não admite conhecimento, por inadequação da via eleita.

4. O pleito de absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria não subsiste diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, em especial pelo relato das vítimas e testemunhas colhidos em juízo sob o crivo do contraditório judicial.

5. A tese de desclassificação do latrocínio para roubo é afastada, pois segundo a teoria monista, aquele que concorre para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio,

6. A condenação pelo sequestro qualificado se mantém por se tratar de crime autônomo, com
animus
distinto do roubo, demonstrado pela privação de liberdade da vítima por mais de 12 horas seguidas, sob ameaça de arma de fogo.

7. A dosimetria da pena fixada na sentença deve ser parcialmente reformada por ausência de fundamentação idônea na negativação de vetoriais, especialmente personalidade, motivos e consequências do crime.

8. Após nova análise das circunstâncias judiciais deve ser reconhecida a negativação apenas das vetoriais "culpabilidade" e "circunstâncias do crime" quanto ao latrocínio, e exclusivamente das "circunstâncias" quanto ao sequestro qualificado, resultando na redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente

conhecidos e, nessa extensão, parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição por insuficiência de provas não é cabível quando o conjunto probatório é robusto, coeso e permite aferir a materialidade e autoria delitiva. 2. A negativa de autoria deve ser desconsiderada quando isolada e infirmada por reconhecimentos consistentes e outras provas diretas. 3. A desclassificação do latrocínio para roubo não se admite quando há concurso de agentes com resultado morte, mesmo que o recorrente não tenha efetuado o disparo fatal. 4. O crime de sequestro qualificado configura delito autônomo quando evidenciado animus próprio de privar a vítima de sua liberdade, não sendo absorvido pelo crime patrimonial. 5. A dosimetria da pena deve observar critérios concretos e fundamentação específica para negativação das vetoriais do art. 59 do CP, sendo possível sua readequação na via recursal quando ausente justificativa idônea.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 59, 69, 148, §2º, e 157, §3º, II; CPP, arts. 30, I, "a", 156 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 133575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21.02.2017; STJ, AgRg no HC 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, REsp 2.025.341/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC 601.845/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJDF, ApCrim 0701362-43.2022.8.07.0005, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 22.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer em parte e, nessa extensão, dar parcia
l
provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
4 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Maycon Fabrício Corrêa Pereira e Adílson Monteiro de Belém apelam da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Acará/PA, que os condenou à pena de 38 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 200 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §3º, II, e art. 148, §2º, c/c
art. 29 e art. 69, todos do
Código Penal (ID 17117482
).

Nas razões recursais, o apelante Adílson Monteiro de Belém requer a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria
, e a
lterna
tivamente pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de roubo. S
ubsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal
e por fim o
direito de recorrer em liberdade
por deter condições pessoais favoráveis
(ID 1711748
6, págs. 1-25).

O
apelante Maycon Fabrício Corrêa Pereira, em razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas
e subsidiariamente postula pela readequação da pena-base nos crimes de latrocínio e sequestro, pois foram fixadas acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea
(
ID 17117488, pág. 23, e ID 17117493).

O Ministério Público apresentou contrarrazões
aos recursos interpostos, refutando as teses defensivas e pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida
(ID 17117484, págs. 2
9-31, e ID 17117496
)
.

Nesta superior instância, a
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo desprovimento dos recursos
(ID 17117488 - Pág. 1-12 e ID 17281714).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, os apelantes ADILSON DE BELÉM MONTEIRO e MAYCON FABRÍCIO CORREA PEREIRA foram condenados pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (latrocínio - roubo qualificado pelo resultado morte), e pelo delito do art. 148, § 2º, do Código Penal (sequestro majorado pelo grave sofrimento físico ou moral da vítima durante a privação da liberdade, em concurso de agentes e concurso material de crimes (CP, arts. 29 e 69).

Da perspectiva processual, é caso de conhecimento parcial do recurso interposto pelo apelante
Adilson Monteiro de Belém
.

Neste particular, importante consignar que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pedido para recorrer em liberdade não admite conhecimento, por inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,

ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Outrossim, ainda que assim não fosse, verifica-se que o juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, pelo fato de os réus se encontrarem presos e ainda persistirem os motivos que determinaram a segregação cautelar, atendidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP (ID 6085549 - Pág. 39).

Nesse contexto, a decisão não divergiu do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,

AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021), de modo que, o fato de o recorrente ser possuidor de condições subjetivas favoráveis, não autoriza, por si só, a revogação da prisão cautelar, porquanto presentes os requisitos autorizadores para manutenção da segregação.

No mérito,
a defesa postula pela absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, e alternativamente pela desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo.

Não obstante, os pleitos não conduzem ao provimento do recurso.

No caso em exame inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
dos crimes de latrocínio e sequestro restaram comprovadas pela prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra das vítimas acerca da dinâmica delitiva e participação do recorrente na prática delituosa, sendo conclusiva quanto à
autoria delitiva,
conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Segundo consta da denúncia, no dia 04 de outubro de 2016, no turno da tarde, por volta da 15:00 horas, entre os KM 13 e 14 da Rodovia PA-252, na cidade de Acará/PA, os denunciados ADILSON e MAYCON, acompanhados do comparsa RAFAEL DA CONCEIÇÃO SILVA, em concurso de agentes, SUBTRAÍRAM, para proveito próprio MEDIANTE GRAVE AMEAÇA e VIOLÊNCIA, exercida com armas de fogo, bens e pertences dos funcionários e passageiros do ônibus Boa Esperança (Placa :NSN 9954), situação na qual restou violado o bem jurídico do patrimônio, da integridade física e da vida das vítimas.

Apurou-se que, no dia dos fatos, os denunciados ADILSON e MAYCON, e o comparsa RAFAEL DA CONCEIÇÃO SILVA, dirigiram-se à cidade de Acará com o propósito de efetuar o roubo de um passageiro do ônibus Boa Esperança, na linha Tomé-Açu-Belém, que estaria transportando a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em espécie.

Segundo os autos, na altura do KM 13-14 da PA-252, próximo do Paraíso da Pesca, os denunciados e o comparsa RAFAEL DA CONCEIÇÃO SILVA, fazendo uso de ARMAS DE FOGO (01 revólver, marca taurus, n°. LK 49621, calibre 38; e 01 revólver calibre 38, sem numeração aparente), anunciaram o assalto, renderam os funcionários da empresa e começaram a roubar os passageiros do ônibus.

Neste momento, um dos passageiros do ônibus se identificou como Policial Militar e houve troca de tiros com os criminosos. O comparsa dos denunciados, RAFAEL DA CONCEIÇÃO SILVA, foi alvejado pelo Policial Militar, não conseguindo fugir, permaneceu no ônibus.

Os passageiros do ônibus Josiele P. Cunha, Walace L. V. Carvalho, Luis Carlos Souza, Luan Rafael de Souza e o Policial Militar (C:B Melo) também foram alvejados com os disparos das armas de fogo.

Na sua fuga, os denunciados ADILSON e MAYCON, mediante grave ameaça e violência exercida com uma arma de fogo (revólver, marca taurus, n°. LK 49621, Calibre 38), SEQUESTRARAM o passageiro IVAN SIQUEIRA DA SILVA e empreenderam escapada pela mata da zona rural de Acará/PA, levando consigo a renda do bilheteiro do ônibus, no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).

A materialidade é inconteste diante dos laudos às fls. 97,101,117.

A testemunha
IVAN SIQUEIRA DA SILVA
, dep. 11. 172/173, esclarece que:

(...) que se encontrava no ônibus da Boa Esperança, que fazia a linha Acará Belém; que o depoente ia descer no km 16; que se encontrava em pé no ônibus, pois encontrava lotado; que quando chegou no km 13 ouviu um disparo de arma de fogo, e neste momento percebeu que era um assalto; que antes do assalto um dos indivíduos anunciou o assalto; que um dos indivíduos era moreno e o outro branco; que o depoente afirma que o assaltante branco lhe tomou como refém; que levaram o depoente para dentro do mato; que a polícia ficou no encalço dos assaltantes; que não reconhece a arma de fls. 102; que apenas um indivíduo se encontrava armado; que a polícia militar conseguiu cercar os assaltantes;
que reconhece o senhor Adilson as fls. 112, como assaltantes
; que a polícia conseguiu cercar o depoente e os dois assaltantes; que os assaltantes foram presos após negociação(...)

A testemunha
ROSA HELENA DAMASCENO CUNHA
, em seu dep. à fl. 173/174, elucida que:

(...) que se encontrava no ônibus Boa Esperança no dia do ocorrido, pela tarde; que ia de Tomé-Açu para a capital; que a depoente ia ficar na altura do Paulo Afonso; que se encontrava no ônibus juntamente com sua filha e seu genro; que a depoente informa que começou um tiroteio e se abaixou para se proteger; que a depoente após o tiroteio conseguiu sair do ônibus com seu genro e sua filha; que quando seu genro saiu do ônibus percebeu que um dos assaltantes rendeu seu genro com um arma na cabeça; que só visualizou dois assaltantes; que um dos assaltantes era moreno, magro e alto, e o segundo branco, baixo e com cabelo pintado de luzes;
que reconhece o senhor Adilson de fls. 112, como sendo um dos assaltantes
; que o assaltante branco que rendeu seu genro; que depois que seu genro foi sequestrado para dentro da mata, a polícia saiu em perseguição; que a depoente informa que somente no outro dia na parte da madrugada a polícia conseguiu prender os assaltantes e liberar seu genro (...).

A testemunha
EVANDRO COSTA DOS SANTOS
, dep. à fl. 176, esclarece que:

(...) que prestou ocorrência ao assalto no ônibus da Boa Esperança no dia 4 de outubro de 2016; que foi informado de um assalto no ônibus da Boa Esperança com tiroteio; que quando retornou da diligência viu no hospital um policial militar atingido no braço por um tiro, em decorrência do tiroteio; que não lembra se algum meliante foi morto; que informa que após o assalto dois meliantes fugiram para o mato juntamente com um refém; que informa que pela parte da noite a polícia militar realizou busca na região; que foram acionados para reforçar a equipe da polícia militar, pois os acusados tinham sido vistos; que os indivíduos mantiveram contato via telefone, para se entregarem e liberação do refém;
que os indivíduos estavam no mato com refém;
que os indivíduos falaram por telefone que só se entregariam com a presença da família dos acusados em Belém;
que por volta de 4h ou 5h da manhã, com a presença da família, após negociação os acusados se entregaram; que no momento da prisão os indivíduos estavam armados com um revólver calibre 38 ; que o refém estava bastante abalado emocionalmente
(...)

A testemunha
DÉBORA JAQUELINE DA GAMA
aduz em seu dep. à fl. 197, que:

(...) que no dia 04.10.2016, a depoente juntamente com seu noivo Rafael se encontravam no ônibus Boa Esperança que ia para Belém; que a depoente sentou juntamente com seu noivo na parte de traz do ônibus; que ao seu lado tinha um indivíduo que anunciou o assalto; que após o anuncio do assalto um policial que estava na parte de traz do ônibus; que ao seu lado tinha um indivíduo que anunciou o assalto; que após o anúncio do assalto um policial que estava na parte de traz do ônibus reagiu disparando a arma de fogo, tendo o assaltante revidado atirando no policial; que neste momento a depoente se abaixou; que os outros dois bandidos estavam na parte da frente; que no momento da troca de tiro a depoente se abaixou, porém, o seu noivo ficou sentado; que seu noivo estava ao lado do assaltante que morreu;
que relata que seu noivo foi atingido por um dos disparos tendo evoluído a óbito
(...)

A testemunha
LUIZ JOSÉ AMARAL MELO
, informa em seu depoimento que:

(...) que estava pela parte da manhã trabalhando na cidade de Acará; que após o seu trabalho foi para Belém, pegando um ônibus da Boa Esperança; que pegou um ônibus por volta das 14hI5min; que se posicionou no final do ônibus em pé, quando no km 12 da rodovia PA-252, percebeu um indivíduo se levantar no meio do ônibus com uma arma de fogo anunciando o assalto no ônibus; que logo após outro indivíduo se levantou com uma arma na mão; que reconhece o denunciado presente como sendo um dos indivíduos que anunciou o assalto; que neste momento vários passageiros se levantaram, tendo uma mulher se levantado na frente do depoente, neste momento o depoente empurrou essa mulher para o lado sacando sua arma e se identificando como policial, tendo um dos assaltantes efetuado vários disparos contra o depoente, este no momento também reagiu disparando sua arma de fogo contra o meliante;
que o assaltante atingiu o depoente no braço direito, encontrando-se o projétil alojado no corpo do depoente até a presente data;
que o depoente efetuou dois disparos atingindo o peito do meliante; que mesmo atingido o meliante continuou disparando a arma de fogo em direção ao depoente; que no momento da troca de tiro o motorista do ônibus parou o veículo e abriu a porta tendo o denunciado juntamente com outro comparsa saído do veículo, tomando como refém um dos passageiros; que viu o denunciado fugindo para o mato com passageiro como refém; que tentou realizar buscas atrás dos assaltantes" (ID 6085549 ).

Nesse contexto, o juízo sentenciante concluiu pela existência de elementos probatórios para a condenação, conforme fundamentação a seguir:

Analisando o
iter criminis
, chega-se à conclusão que o delito capitulado na denúncia restou inteiramente provado na ação desenvolvida pelo acusado, visto que agiram com dolo extremamente intenso, pois estavam conscientes da conduta delituosa, além de ficar suficientemente demonstrado o vínculo subjetivo, e o resultado por eles alcançado, em sede de concurso de pessoas, cujo risco era conscientemente vinculado à intenção dolosa de subtração de bens, e que terminou por se consumar. [...]

O álibi apresentado pelos acusados buscando se eximirem da responsabilidade criminal se apresentam esquálidos, não encontra respaldo nos autos, e sequer foram arroladas testemunhas para confirmarem de maneira sólida a versão por eles aduzidas.

Como é cediço, se o acusado alega um fato em seu benefício, deve comprovar o alegado, pois o ônus da prova incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156).

O ônus da prova — ônus probandi — é a faculdade que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse.

Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive da paridade de tratamento das partes. [...]

Em tese, o roubo está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. Por tratar-se de crime material, é necessário que o bem, ainda que por curto espaço de tempo, fique em posse mansa e tranqüila do agente. [...]

Propugna o art. 148, 2°., do CPB, que:

(...) Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado (...)

2º. Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral:

Pena — reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

A privação da liberdade da vítima IVAN SIQUEIRA DA SILVA, utilizada como refém enquanto a fuga dos assaltantes, configura o crime de seqüestro, ficando nessa condição por várias horas, inclusive durante a madrugada.

Efetivamente caracterizada a hipótese de concurso heterogêneo, haja vista a falta de identidade entre os crimes praticados, sendo oportuno salientar que não se trata de crimes da mesma espécie, uma vez que o roubo e sequestro lesam bens jurídicos distintos.

Na hipótese vertente, os fatos sugerem que a fuga poderia ter-se processado de qualquer outra forma, e que a privação de liberdade da vítima não era indispensável para a concretização do delito patrimonial, caracterizando o propósito livre, consciente e independente de privar terceiro de sua liberdade.

Não se vislumbra, na conduta dos réus, intenção de fazer valer o roubo, e sim animus autônomo, distinto da ação criminosa inicial. Assim, ganha vida autônoma o sequestro. [...]

Verifica-se dos autos que os acusados contribuíram solidária e irrestritamente para a consumação do delito de latrocínio. [...]

Diante dos fatos apurados, ficou patente, nos termos do art. 29 do CP, o concurso de agentes: Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (ID 6085549).

Como se vê, a condenação do acusado deve ser mantida, “quando o acervo probatório é robusto e coeso na demonstração da autoria delitiva, notadamente pelas declarações das testemunhas” (TJDF,
ApCrim
n. 0701362-43.2022.8.07.0005
, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 22/02/2024), situação retratada nos autos.

Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, sendo que a tese de negativa de autoria se encontra isolada nos autos, pois o recorrente
Adilson Monteiro de Belém
foi reconhecido pelas vítimas IVAN SIQUEIRA DA SILVA e ROSA HELENA DAMASCENO CUNHA, de modo que não existe dúvida quanto à sua participação no evento delitivo.

Como é cediço, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, sendo que a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, arts. 155 e 156), de modo que se o réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder punitivo estatal, a ele cumpre o ônus da prova, não tendo a defesa se desincumbido de comprovar que o recorrente não teve participação nos crimes apurados nos autos.

Seguindo essa linha de intelecção, é incabível a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo, sob o argumento de menor participação do recorrente.

A esse respeito, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que “aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância”

(STF,

RHC 13357
5
/PR
, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/02/2017).

Isso porque, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, “havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”

(STJ,

AgRg no HC n. 943.087/SP
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.17/10/2024).

Sendo assim, ainda que não tenha sido o autor dos disparos que ceifou a vida da vítima, assumiu o risco de produzir o resultado mais grave, respondendo pelo crime de latrocínio.

Em relação ao apelante
Maycon Fabrício Corrêa Pereira
, a defesa postula pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando, no ponto, que a prova testemunhal produzida em contraditório somente imputou a prática delitiva ao corréu ADILSON DE BELÉM MONTEIRO, sendo que nenhuma testemunha reconheceu o recorrente.

Sem embargo, inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório sob esse fundamento, pois restou provada a participação do recorrente na prática delitiva.

A esse respeito, importa ressair que o réu Adilson de Belém Monteiro, em interrogatório judicial, declarou que Maycon estava em sua companhia, conforme consignado no parecer ministerial (ID 17281714 - Pág. 6), enquanto a testemunha e policial militar Evandro Costa dos Santos, que participou das negociações para liberação da vítima refém, confirmou a participação do acusado, conforme trecho a seguir transcrito:

Que prestou ocorrência ao assalto ao ônibus da Boa Esperança do dia 04/10/2016 (...)

Que informa que após o assalto dois assaltantes fugiram para o mato juntamente com um refém; (...); Que os indivíduos estavam no mato com o refém", Que o depoente foi pegar a família dos acusados em Belém; Que por volta de 4h ou 5h da manhã, com a presença da família, após negociação os ACUSADOS se entregaram.
( ID 17281714 - Pág. 5).

No tocante à dosimetria, a defesa do apelante Adílson Monteiro de Belém pleiteia a fixação da pena no mínimo legal.

Apesar da ausência de impugnação específica em sede de razões recursais, a mesma tese foi suscitada pela defesa do apelante Maycon Fabrício Corrêa Pereira, que pleiteou a readequação da pena-base nos crimes de latrocínio e sequestro, sob o argumento de foram fixadas acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea.

Desta feita, incide o disposto no art. 580 do CPP, pois em se tratando de concurso de agentes, a decisão do recurso em relação a um dos réus, aproveitará aos outros.

A dosimetria da pena foi fixada pelo juízo sentenciante nos seguintes termos:

DOSIMETRIA PENAL

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB, assim disposta:

ADILSON DE BELÉM MONTEIRO
-
Culpabilidade
evidenciada, sendo bastante reprovável a conduta do agente, sem
antecedentes
criminais, nada existe sobre a
conduta social
do acusado,
personalidade
violenta, voltada para o crime. Considero ainda as
circunstâncias
de ter havido prévio acordo de vontade delinquencial, contando o acusado com a ajuda dos comparsas, e que as
vítimas
em nada contribuíram para o evento, sendo surpreendidas quando se encontrava em viagem, e totalmente subjugadas à própria sorte; os
motivos
do crime não os favorecem,
circunstâncias
do fato não são favoráveis,
consequências
extrapenais são gravíssimas; nada há a respeito de situação econômica.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com base no
art. 157, § 3º, do CPB
, fixo a
pena base em 30 (trinta) anos
de reclusão e 100 (cem) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, inexiste atenuante, agravante, causas de aumento ou diminuição da pena tornando-a
definitiva
.

Da mesma forma, atento às circunstâncias analisadas, com base no
art. 148, 2º, do CPB
, fixo a
pena base em 08 (oito) anos
de reclusão e 100 (cem) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, inexiste atenuante, agravante, causas de aumento ou diminuição da pena tornando-a
definitiva
.

Considerando a regra contida no art. 69, do CPB, a pena aplicada perfaz o
total de 38 (trinta e oito) anos
de reclusão e 200(duzentos) dias multa.

MAYCON FABRICIO CORREA PEREIRA
-
Culpabilidade
evidenciada, sendo bastante reprovável a conduta do agente, sem
antecedentes
criminais, nada existe sobre a
conduta social
do acusado,
personalidade
violenta, voltada para o crime. Considero ainda as circunstâncias de ter havido prévio acordo de vontade delinquencial, contando o acusado com a ajuda dos comparsas, e que as
vítimas
em nada contribuíram para o evento, sendo surpreendidas quando se encontrava em viagem, e totalmente subjugadas à própria sorte; os
motivos
do crime não os favorecem,
circunstâncias
do fato não são favoráveis,
consequências
extrapenais são gravíssimas; nada há a respeito de situação econômica.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com base no art.
157, § 3º, do CPB
, fixo a pena base em
30 (trinta) anos
de reclusão e 100 (cem) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, inexiste atenuante, agravante, causas de aumento ou diminuição da pena tornando-a
definitiva
.

Da mesma forma, atento às circunstâncias analisadas, com base no
art. 148, 2º, do CPB
, fixo a
pena base em 08 (oito) anos
de reclusão e 100 (cem) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, inexiste atenuante, agravante, causas de aumento ou diminuição da pena tornando-a
definitiva
.

Considerando a regra contida no art. 69, do CPB, a pena aplicada perfaz o
total
de
38 (trinta e oito) anos
de reclusão e 200(duzentos) dias multa.”

Com efeito, constata-se que foram negativadas as vetoriais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sendo a fundamentação inidônea.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a pena-base não pode ser majorada com base em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, sendo imprescindível a indicação de fatores concretos e específicos que aumentem a reprovabilidade da conduta.” (STJ,

REsp n. 2.025.341/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/2/2025).

Por tais razões, no que se refere ao crime previsto no art. 157, §3º, II, do CP (latrocínio), neutralizo os vetores
personalidade
,
motivos
e
consequências do crime
, por não vislumbrar elementos concretos que autorizem a sua negativação.

De outro lado, no âmbito do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, realizo nova ponderação dos fatos, tal como admite a jurisprudência da Corte Especial (STJ,
AgRg no AREsp nº 1740551/MA
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/02/2023), com o fito de manter negativadas as vetoriais da
culpabilidade
e
circunstâncias do crime.

A esse respeito, consigno que há margem para a negativação da
culpabilidade
, visto que os apelantes foram responsáveis por desencadear um tiroteio dentro do ônibus, causando pânico coletivo (STJ,
HC n. 99134/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 03/06/2008).

Em complemento, mantenho a negativação do vetor referente às
circunstâncias do crime
, pois “a prática delitiva por meio de
concurso de agentes
pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto” (STJ,
AgRg no HC n. 601845/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/02/2021).

Quanto ao crime de
sequestro
qualificado (art. 148, §2º, do CP),
neutralizo os vetores da culpabilidade
,
personalidade, motivos

e consequências do crime
, por não vislumbrar elementos concretos que autorizem o recrudescimento da pena-base pelas referidas vetoriais.

Não obstante, mantenho a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, porquanto os apelantes restringiram a liberdade da vítima Ivan Siqueira da Silva por mais de 12 horas, sob a mira de arma de fogo, o que justifica a exasperação da basilar (vide STJ,
AgRg no REsp n. 1805533/MT
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06/06/2019).

Outrossim, prevalece o entendimento sumulado desta Corte de Justiça Estadual segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (
Súmula 23 do TJPA
).

Ressalto que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório” (STJ,

AgRg no REsp n. 2.117.653/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/5/2025).

À vista dessas considerações, ajusto a dosimetria da pena imposta aos apelantes nos seguintes termos:

1) Adilson Monteiro de Belém

Quanto ao
crime de latrocínio
, na
primeira fase
do cálculo dosimétrico, considerando a manutenção da negativação de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
), reduzo a basilar proporcionalmente para 26 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Para o crime de
sequestro
qualificado, na
primeira fase,
considerando a negativação apenas

da vetorial
circunstâncias do crime
, fixo a pena-base em
2 anos e 4 meses
de reclusão, não havendo previsão legal de pena de multa.

Mantenho o cálculo dosimétrico na segunda e terceira fases da individualização da pena, de modo que considerando a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição, torno as penas
definitivas
fixadas na primeira fase.

Em decorrência do concurso material (art. 69 do CP),
o somatório das penas perfaz um total de 29 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

2) Maycon Fabricio Correa Pereira

Quanto ao
crime de latrocínio
, na
primeira fase
do cálculo dosimétrico, considerando a manutenção da negativação de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
), reduzo a basilar proporcionalmente para 26 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Para o crime de
sequestro
qualificado, na
primeira fase,
considerando a negativação apenas

da vetorial
circunstâncias do crime
, fixo a pena-base em
2 anos e 4 meses
de reclusão, não havendo previsão legal de pena de multa.

Mantenho o cálculo dosimétrico na segunda e terceira fases da individualização da pena, de modo que considerando a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição, torno as penas
definitivas
no quantum fixado na primeira fase.

Em decorrência do concurso material (art. 69 do CP),
o somatório das penas perfaz um total de

29 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço parcialmente dos recursos e, nessa extensão, dou-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2025